Tribunal: TJDFT
Processo: 0747689-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747689-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MIQUEIAS DA SILVA FELIX ARCENIO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DESPACHO Ao agravado, em cinco dias, para manifestar-se sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, observado o pedido recursal deduzido e o fato de que o Juízo de Primeiro Grau ainda não se pronunciou sobre o seu requerimento de "ajuste da distribuição do ônus da prova devendo este recair sobre a parte Ré, na forma do art. 373, §1o, do CPC" (id. 216525183, autos originários). Brasília - DF, 7 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora